Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0717505-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALEBE SOUZA DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante da manifestação do Instituto AOCP (ID no 59148420), concedo o prazo adicional e improrrogável de 48 horas para que cumpra integralmente a decisão de ID no 58647308, sob pena de arcar com as consequências legais. 2. Intime-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto/Regimental